Tribunal: TJDFT
Processo: 0761944-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. O recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, aduz que é portador de doença renal em estágio final e os laudos médicos juntados à inicial comprovam que não possui condições clínicas de usar transporte público após as sessões de hemodiálise.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59144378). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está representado pela Defensoria Pública e seu comprovante de renda demonstra a sua hipossuficiência (ID 59144281), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 60018184).
7. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
8. Outrossim, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016; RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
9. O relatório médico exibido indica que o paciente, que tem 50 anos de idade e é portador de doença renal crônica em estágio final (CID N18.0), mas, no entanto, não atesta a impossibilidade de o autor/recorrente utilizar o transporte público regular e gratuito, importando ressaltar que os sintomas descritos são os sintomas comuns aos pacientes dialíticos. Com efeito, não foi comprovado que o uso de transporte público regular possa gerar ameaça imediata para a vida do autor.
10. Nesse contexto, não demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, considero que impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer transporte especial ao autor implica na intervenção de políticas públicas, medida indevida e sem expressa previsão legal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.